Tribunal: TJES
Processo: 0002727-02.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002727-02.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUARTZBLUE MINERACAO LTDA

APELADO: PIERMONT MINERACAO EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. APELAÇÃO CÍVEL. PRÉ-CONTRATO DE EXPLORAÇÃO MINERÁRIA. CLÁUSULAS GENÉRICAS. DESCUMPRIMENTO RECÍPROCO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PARTILHA IGUALITÁRIA DOS PROCESSOS MINERÁRIOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Quartzblue Mineração Ltda. contra sentença que declarou a resolução do
Protocolo de Intenções
firmado com Piermont Mineração EIRELI e Jonilton Gomes Pereira, reconhecendo a culpa da autora e determinando a restituição de valores, bem como julgando procedente a reconvenção para obrigar a transferência de 18 requerimentos de pesquisa para a empresa Pantanal Mineração Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual parte deu causa à resolução do Protocolo de Intenções que previa parceria para exploração minerária; e (ii) estabelecer os efeitos jurídicos da resolução, especialmente quanto à partilha das áreas e à obrigação de transferência dos requerimentos de pesquisa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
Protocolo de Intenções
contém cláusulas imprecisas e genéricas, especialmente quanto aos “ajustes financeiros futuros” e à extensão das áreas abrangidas, impossibilitando identificar qual parte deveria cumprir primeiro suas obrigações. 4. Conclui-se que houve inadimplemento recíproco, pois a autora recusou ajuste financeiro que havia sido genericamente pactuado, enquanto a requerida deixou de transferir as 15 áreas registradas em seu nome à sociedade Pantanal Mineração Ltda. 5. A alegação de que a inserção de terceiro no quadro societário da Pantanal configuraria descumprimento é afastada, porque o próprio instrumento previa composição inicial apenas com sócios da Quartzblue, revelando inconsistência interna do pré-contrato. 6. A pretensão reconvencional à transferência de 18 áreas registradas pela autora não se sustenta, pois o termo “entorno” é vago e não há prova de que tais áreas tenham sido objeto da parceria ou indicação pela requerida, cujo ônus probatório não foi cumprido. 7. O retorno ao status quo ante é inviável, pois as áreas já foram requeridas e registradas; assim, aplica-se solução equitativa de divisão igualitária das 15 áreas expressamente previstas no Protocolo de Intenções, conforme doutrina citada sobre os efeitos da resolução contratual. 8. Não há restituição de valores à autora, porque sua contribuição financeira já se compensa pela própria partilha dos processos minerários. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 10. A existência de cláusulas genéricas e imprecisas em pré-contrato de exploração minerária autoriza o reconhecimento de inadimplemento recíproco quando ambas as partes descumprem obrigações cujo ordenamento e critérios não foram claramente definidos. 11. A resolução do pré-contrato, diante da impossibilidade de retorno ao estado anterior, impõe a divisão igualitária das áreas expressamente previstas no instrumento. 12. A transferência de áreas não mencionadas no pré-contrato depende de prova de que integravam a parceria, ônus que recai sobre quem alega sua inclusão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL 0002727-02.2020.8.08.0011

DATA DA
SE
SSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNAD ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
QUARTZBLUE MINERAÇÃO LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de
PIERMONT MINERAÇÃO EIRELI
e
JONILTON GOMES PEREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a resolução do Protocolo de Intenções firmado entre as partes, por culpa da própria autora, ora apelante, condenando a parte requerida a restituir o valor desembolsado pela autora, no montante de R$ 153.571,13 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e treze centavos). Na mesma oportunidade, julgou procedente o pedido reconvencional formulado pelos apelados, para determinar que a autora promova, no prazo máximo de trinta dias, a contar do trânsito em julgado, a transferência dos requerimento de pesquisa para a empresa Pantanal Mineração Ltda.

Em suas razões recursais (evento 14203653), a apelante sustenta, em síntese, o desacerto da sentença de primeiro grau. Argumenta que a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva dos apelados, que teriam exigido o pagamento de valores exorbitantes a título de "luvas", condição esta que alega não ter sido previamente ajustada. Defende a inexistência de má-fé de sua parte ao registrar outras áreas minerárias em seu próprio nome e contesta o descumprimento que lhe foi atribuído quanto à constituição da sociedade empresária. Adicionalmente, aponta equívoco no julgado quanto à determinação de partilha das 19 áreas registradas em seu nome, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais e pleiteia o ressarcimento pelos investimentos realizados nas áreas objeto da reconvenção. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente a reconvenção.

Contrarrazões apresentadas no evento 14203660, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento

Apregoadas as partes, com a palavra o apelante pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ CL,AUDIO SILVA ALLEMAND:-

É uma honra estar nesta tribuna perante Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

A honra é toda nossa ouvir Vossa Excelência.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ CLÁUDIO SILVA ALLEMAND:-

Cumprimento o presidente da turma e relator, o desembargador Fernando Bravinho, a desembargadora Marianne Júdice, o desembargador Sérgio, a desembargadora Débora e aproveito para mais uma vez saudar o eminente desembargador Aldary pela posse.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, em síntese, apontou três fundamentos.

O primeiro, a apelante não teria efetuado pagamento de luvas à apelada.

O segundo, a apelante teria criado empresa com quadro societários diversos do que foi estabelecido no protocolo de intenções.

E o terceiro fundamento, a apelante agiu de má-fé ao registrar em seu nome dezoito pesquisas minerais da região de Cáceres.

Da suposta ausência de pagamento de luvas. Foi assinado um protocolo de intenções que regulamentava a constituição de uma sociedade entre apelante e apelado, cada um com 50% de cota, no dia 11/11/2019. No dia 25/11/2019 foi encaminhado um e-mail, pela apelada, com proposta de venda de cotas de 50% de quinze áreas indicadas, no valor de dois milhões de dólares, algo mais superior a dez milhões de reais. No dia 26/11/2019 a apelante, se surpreendendo com a proposta de venda, pois não era isso que estava pactuado no protocolo de intenções, até por que o valor de mercado para trabalhar uma indicação de uma área de possível mineração não ultrapassa de cinco a quinze mil reais no mercado, conforme afirmado inclusive por testemunhas da apelada ouvidas no processo. No dia 27/11/2019 a apelada respondeu ao e-mail da apelante afirmando que na intenção do negócio ficou bem claro que existe uma pendência no pagamento de luva. Antes era uma venda de cotas, agora virou luva por indicações diárias, no valor de dois milhões de dólares. E que, portanto, o apelado estaria liberado e queria comunicar o advogado para tomar as devidas providências.

Senhoras e senhores, eminentes julgadores, o cerne do recurso é definir quem deu motivo para a rescisão unilateral do protocolo de intenções.

Pode parecer muito complexo esse processo, mas é basicamente isso.

E aqui ficam duas indagações.

Seria o apelante, que recusou pagar o valor de dois milhões de dólares a título de luvas pela indicação de áreas que estavam em fase de registros, e que sequer tinham passado por fase de pesquisas, para saber qual era o potencial econômico das áreas?

Seria do apelado, que pediu dois milhões de dólares pela indicação da área quando o mercado trabalha com valores de cinco a quinze mil reais, depois de ter assinado o protocolo de intenções?

Não precisa ser
expert
na área de mineração para saber que a proposta apresentada pelo apelado, a título de luva, ainda em fase de registro minerário das áreas, é uma proposta impossível de ser cumprida e aceita.

A proposta do apelado, caso aceita, teria colocado em risco o equilíbrio contratual, o equilíbrio do contrato.

É importante consignar, novamente, que a proposta de dois milhões de dólares a título de luva só chegou a conhecimento da apelante após a assinatura do protocolo de intenções, pois a apelante não tinha conhecimento nenhum do que estava tramando a apelada. Fato, inclusive, testemunhado pelo senhor Alexandre Crespo, testemunha da apelada e isso devidamente transcrito na sentença.

A palavra luva aparece no manuscrito apócrifo, juntado pela apelada no processo, sem referência qualquer a valor.

No protocolo de intenções não existe qualquer menção à palavra luvas, venda ou arrendamento da área de mineração. Mas apenas a regra de constituição de uma sociedade entre duas empresas e a transferência das áreas de mineração anteriormente registradas na empresa da apelada.

E para reflexões dos eminentes julgadores, eu trago o seguinte:

1- Existe no protocolo de intenção alguma regra obrigando o pagamento de luva de dois milhões de dólares pela indicação da área com potencial de mineração?

2- O ajuste financeiro previsto no protocolo de intenções pela indicação da área prevê o pagamento de dois milhões de dólares?

A sentença culpou o apelante pela rescisão do contrato por não ter honrado a luva.

Eminentes desembargadores, ninguém, em sã consciência, pagaria dois milhões de dólares em luvas por áreas que estavam sendo registradas, que sequer tinham pesquisas, e que inclusive não constavam (essas luvas) no protocolo de intenções.

Outro ponto da sentença trata da criação da Empresa Pantanal, a que receberia esses registros das áreas de mineração.

A sentença alegou ma-fé, porque a empresa iria receber registros minerários, mas tinha como sócio dessa empresa pai e filho, com 50%, e a apelada receberia os outros 50%.

A apelada tinha conhecimento da composição societária, seja no protocolo de intenções ou no momento da alteração societária. O sócio da apelada assinou a alteração contratual, no qual constava 50% para o pai e o filho - que era a composição originária -, e 50% para a apelada.

Mais uma reflexão.

Cabe aqui a indagação: qual o prejuízo para a apelada?

Nesse caso, fica caracterizado e reconhecido aquela máxima
ven
ire
contra fact
um
pr
o
pri
um
.

E, concluindo, a ausência de boa-fé contratual no registro de pesquisa mineral de outras áreas que não estavam previstas no protocolo de intenções em nome da apelante. Isso também é objeto da reconvenção.

Diz a sentença: “Após a divergência quanto aos valores do referido ajuste financeiro (luvas), o autor promoveu registro de dezoito áreas que, embora não constasse expressamente no protocolo de intenções entre as partes, estavam justamente dentro da região que o requerido apresentou para a parte autora.

E compõe essa sentença uma situação.

1- A magistrada inquiriu a testemunha da própria apelada, que afirmou que o sócio da pelada não foi nessas áreas registradas, muito menos indicou tais áreas. Inclusive, nunca fez parte do protocolo de intenções.

2- A própria sentença, com todas as letras, afirma que as áreas não constam do protocolo de intenções.

Concluindo, a sentença, da forma como foi proferida, ela inviabiliza a atividade da apelante na região de Cáceres.

Independente de qualquer indicação da área pela apelada, pois não existe previsão legal para isso, muito menos previsão contratual, em total conflito com a teoria da análise econômica do direito, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça com relação a essa teoria.

Por fim, ao impedir que a apelante possa atuar em Cáceres, afronta o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, previstos no artigo 8º do CPC, até o trânsito julgado deste processo.

Dessa forma, agradecendo a atenção de todos, pedindo no requerimento o provimento do recurso.

Muito obrigado, senhores.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-
Peço desculpas pelo som. Vossa Excelência tem a palavra.

*

O SR. ADVOGADO RONEY DA SILVA FIGUEIRA:-

Cumprimento Vossa Excelência, eminente presidente e relator, eminentes pares, e agradeço o deferimento da palavra.

A defesa, respeitosamente, comparece da tribuna para discordar do colega que me antecedeu, mas devo concordar com uma fala.

Esse processo é simples, não é difícil, não.

Trago para Vossas Excelências os dois documentos que geram a simplicidade desse processo, o protocolo de intenções que gerou esse processo.

Mas, antes, o que fundamentou a bem lançada sentença da eminente magistrada Maria Isabel é esse documento, esse manuscrito,
com o timbre da apelante. Mostro a Vossas Excelências: a palavra lu-va, lu-va,
lu-va; luva. Primeiro a luva, depois a sociedade.

Quero deixar essa premissa bem alinhada para Vossas Excelências, para contextualizar a situação do apelado.

O apelado, permita-me chamar pelo nome Jonilton, pessoa que, além de cliente, conseguimos criar um vínculo de amizade muito grande. Jonilton é Engenheiro de Minas e trabalha utilizando o Google Earth. A função do desenvolvimento dele é que ele procura áreas pelo Brasil com potencial de extração, tal como o mármore.

O Jonilton, dentro desse trabalho, localizou mármore no Mato Grosso, Cáceres. Ele é o precursor, está sendo o precursor da extração de mármore no Mato Grosso. Não sei se Vossas Excelências têm conhecimento. Jonilton hoje detém áreas numa ZPE que foi recentemente instalada pelo Governador Mauro Mendes, no Mato Grosso.

Jonilton é uma das pessoas que acompanhou o eminente Governador do Mato Grosso na Feira do Mármore, em São Paulo, e aqui ,em Vitória.

Só estou contextualizando para dizer quem é Jonilton.

Jonilton descobriu essas áreas e, por não ter de fato capital financeiro, qual foi a proposta que ele fez para a apelante? “Olha, eu faço uma proposta para você; eu descobri quinze áreas; eu já tenho outros registros, mas para você ser meu sócio, você tem que me pagar luvas, porque é o meu trabalho, eu descobri essas área, e depois você vira meu sócio”.

Nessa reunião, nessa primeira reunião que foi realizada no dia 05/10/2019, estava o senhor Jonilton, o senhor Marco Sechin, que é sócio da apelante, e a pessoa que o indicou, Alexandre Crespo, que o colega advogado fez referência. Alexandre receberia um percentual.

No curso da instrução processual, restou muito bem caracterizado que Jonilton havia falado para Alexandre qual o valor da luva (dois milhões de dólares).
E ele estava na reunião. E o Alexandre? Qual o percentual dele? Aí, esse documento é o início disso. É o início, é real, é a realidade dessa relação jurídica.

Depois disso, essa primeira reunião, onde tem luvas, Vossas Excelências podem ver, virou esse protocolo de intenções.

O primeiro considerando do protocolo de intenções é o seguinte: “Considerando que as partes se reuniram no dia 05, discutindo possíveis oportunidades na área de extração de mármore na região de Cáceres e entorno” - não são só as quinze áreas, é o entorno, no Mato Grosso, e tem um do preâmbulo; no item 7, aqui está o “x” da questão: “Considerando que as partes farão ajustes financeiros no futuro, em razão da indicação das áreas”. Isso é a luva, isso é a luva.

Então, o que a eminente magistrada de 1ª instância constatou?

Todas as testemunhas ouvidas, inclusive um funcionário do apelante, disse que quando foi feita a visita na área, o Jonilton falou” ó, dois milhões de dólares”.
Aí ele falou: “ó, conhecendo o meu patrão ele não paga, mas ele sabe; tava na reunião”. Alexandre Crespo iria receber um percentual pela indicação.

Quando indagado, a eminente magistrada Maria Isabel falou:

- Senhor Alexandre, alguma vez o Jonilton tinha falado para vocês, antes de apresentá-lo para o apelante, o valor das luvas?

- Sim, dois milhões de dólares. Eu acho um valor muito alto, mas é negociação.

Isso está no bojo do processo. É mencionado na instrução, na sentença.

Qual foi a conclusão da eminente magistrada?

Quando Jonilton envia essa proposta, que é relativa às luvas, chamada adição de áreas, no entendimento do apelado, de forma não condizente com boa-fé, se faz de desentendido; diz que está surpreso.

E o que acontece? Descumpre o pactuado, não fazendo a quitação das luvas.

A eminente magistrada de 1º grau somente reconheceu o seguinte: “Olha, a luva existe, tá aqui. Ah, não está escrito em lugar nenhum, mas a luva existe. Se você não pagar a luva, você tá inadimplindo o contrato preliminar. Ou seja, eu vou declarar resolvido o contrato, porque você não cumpriu uma cláusula, que é o pagamento das luvas”.

A eminente magistrada até faz uma dicotomia, uma explicação muito técnica do que é contrato preliminar e o que é contrato definitivo. Na sentença ela fala: “Olha, por que isso é contrato preliminar? Porque existiam questões a serem resolvidas, dentre as quais o pagamento das luvas”.

Não por outro motivo, as áreas objeto do contrato estão no nome da apelada, porque ela estava esperando o pagamento das luvas para transferir para a sociedade Pantanal.

Para quê? Para consolidar a sociedade das partes.

Quando é feito o registro em nome da Piermont - e aí as áreas estão aptas, as áreas que ele descobriu, que o Jonilton descobriu para serem jogadas para a sociedade, o que falta? O pagamento das luvas, o pagamento das luvas. E não foi feito.

Registre-se Excelência que, no bojo do processo, em que pese a alegação de que há esse valor exorbitante, sequer houve pedido de arbitramento. Ou seja, o apelante quer se valer do trabalho do apelado, que foi quem encontrou as áreas, ver o contrato resolvido, não pagar luvas, sair com a metade das áreas e ainda vai ficar com a outra metade das áreas que ele registrou fora da sociedade. O comando sentencial já está excelente para ele. Ele vai sair, no mínimo, com dez áreas, sem pagar um real de luvas pelo trabalho que o Jonilton fez. Quem prospectou essas áreas, quem encontrou, quem trabalhou, virou madrugadas afinco à noite, foi o Jonilton.

Esse é o primeiro aspecto do comando sentencial que é claro. Com todo respeito, a sentença da doutora Maria Isabel tinha que ser publicada por este tribunal. É uma aula. Uma aula de direito, uma aula de contrato preliminar, uma aula de resolução, de rescisão, de boa-fé. É uma aula que ela deu.

O segundo ponto que constou no comando sentencial foi o fato do filho do senhor Marcos constar no contrato. Por isso que eu trouxe o protocolo de intenções. Se Vossas Excelências perceberem, quem são as partes?Jonilton, Quartzblue, Marcos Sechin. Cadê Renan aqui? Cadê Renan? Eu vou além. Jonilton tem boa-fé; Renan, aqui, não é parte. Ele assinou aqui atrás como anuente, mas ele não é parte da relação no contrato. A eminente magistrada faz a distinção do que é sociedade de cota, que leva em conta o aspecto pessoal, que a questão pessoal é importantíssima para a constituição da sociedade, e também descreve, tece comentários sobre a sociedade de ações, e que a qualidade pessoal não é tão importante.

Por isso que ela também considera a inserção do filho do senhor Marcos Sechin, que é o sócio da Quartzblue, como quebra do contrato. Porque o pré contrato, como parte, não tem Renan; não tem. É Jonilton e Marcos. E lá na sociedade, na Pantanal, consta Renan com 5%. Jonilton não é sócio de Renan. Não pretendia, porque não será mais do seu Marcos. Era do próprio Marcos.

Por fim, Excelências, caminhando para o final, defendendo veementemente o comando sentencial de 1ª instância, volto para Vossas Excelências a rememorá-los do item 1 do preâmbulo: “Considerando que as partes se reuníram no dia 05 de outubro de 2019, discutindo possíveis oportunidades das áreas de extração de mármore e granito na região de Cáceres e entorno”.

O que aconteceu? Depois que houve a primeira reunião, e Jonilton levou o apelante lá na área com o seu geólogo, o senhor Renato Quelhas, para conhecer a área. O que o senhor Renato Quelhas fez? Mapeou o entorno, mapeou o entorno que faz parte do contrato, está aqui, está escrito, e sabendo da desavença de Jonilton e o senhor Marcos quanto à questão das luvas, ainda não estando o contrato eximido, ofereceu para o senhor Marcos.

Antes de haver a rescisão, o que o senhor Marcos fez? Registrou tudo em nome da Quartzblue. Ou seja, pegou a área do entorno, aproveitou-se da ida, lá no Mato Grosso, que o Jonilton levou, Jonilton mostrou a área, porque antes (está no processo), Quartzblue não tinha uma área registrada no Mato Grosso. Aliás, pouquíssimas empresas, quase nenhuma, Jonilton que está sendo o propulsor disso. E aí aproveitou-se da ida com Jonilton, do trabalho do Jonilton, do esforço do Jonilton, e registrou o nome dela. O comando sentencial considerou que isso também feria o protocolo de intenções, que é o contrato preliminar, mas determinou que houvesse somente a divisão, que ele não precisaria pagar luvas. Ou seja, o Jonilton, nós não apelamos.

A Quartzblue vai ficar com nove áreas, dez, e ainda, nós entendemos que é justo, tudo que ela investiu em decorrência da parceria vai ser devolvido. O comando sentencial fala: “Jonilton, você tem que devolver cento e cinquenta e um mil reais corrigidos etc., etc., etc.” Nós falamos: não, tá certo, tá certo.

Então, Excelências, esse é o contexto dessa relação jurídica.

A defesa do apelado roga que o comando sentencial seja mantido na sua integralidade, sem qualquer reparo, dada a comprovação de descumprimento do contrato preliminar pelo apelante.

É como a defesa se manifesta, agradecendo os ouvidos de Vossas Excelências.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Perfeitamente. Vou promover o retorno dos autos ao meu gabinete.

*

DATA DA SESSÃO:- 02/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
QUARTZBLUE MINERAÇÃO LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de
PIERMONT MINERAÇÃO EIRELI
e
JONILTON GOMES PEREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a resolução do Protocolo de Intenções firmado entre as partes, por culpa da própria autora, ora apelante, condenando a parte requerida a restituir o valor desembolsado pela autora, no montante de R$ 153.571,13 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e treze centavos). Na mesma oportunidade, julgou procedente o pedido reconvencional formulado pelos apelados, para determinar que a autora promova, no prazo máximo de trinta dias, a contar do trânsito em julgado, a transferência dos requerimentos de pesquisa referentes a 18 áreas – consideradas no entorno das 15 áreas expressamente previstas no instrumento pré-contratual – para a empresa Pantanal Mineração Ltda.

Em suas razões recursais (evento 14203653), a apelante sustenta, em síntese, o desacerto da sentença de primeiro grau. Argumenta que a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva dos apelados, que teriam exigido o pagamento de valores exorbitantes a título de "luvas", condição esta que alega não ter sido previamente ajustada. Defende a inexistência de má-fé de sua parte ao registrar outras áreas minerárias em seu próprio nome e contesta o descumprimento que lhe foi atribuído quanto à constituição da sociedade empresária. Adicionalmente, aponta equívoco no julgado quanto à determinação de partilha das 18 áreas registradas em seu nome, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais e pleiteia o ressarcimento pelos investimentos realizados nas áreas objeto da reconvenção. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente a reconvenção.

Contrarrazões apresentadas no evento 14203660, pelo desprovimento do recurso.

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Ao que se verifica, o cerne da controvérsia recursal pode ser resumido, em apertada síntese, na identificação da parte que deu causa ao desfazimento do negócio jurídico formalizado pelo "Protocolo de Intenções", que delineava a criação de uma parceria para a exploração de áreas de mineração.

Adianto que, após a detida análise dos autos, firmei o entendimento de que a inexecução do que foi pactuado foi motivada por ambas as partes, que firmaram entre si instrumento pré-contratual com cláusulas genéricas, permitindo e sustentando a interpretação que lhes fosse mais favorável.

Vejamos o que dispõe o “Protocolo de Intenções”, no que se refere aos pontos controvertidos – que, cabe relembrar, remetem à obrigação de realizar “ajustes financeiros” e à extensão das áreas que integram o acordo:

Preâmbulo:

I. Considerando que as partes se reuniram em 05 de outubro de 2019, discutindo possíveis oportunidades de áreas para extração de mármore na
região de Cáceres e entorno
, no Mato Grosso;

II. Considerando que, juntas, as partes resolveram elaborar requerimentos de pesquisa mineral na região de Cáceres e entorno, no Mato Grosso;

III. Considerando o pactuado entre as partes, de que são sócias nas áreas requeridas;

IV. Considerando que desde o início as partes ajustaram que as áreas ficariam sob a titularidade de nova empresa a ser criada entre as partes;

V. Considerando que as partes resolveram realizar os registros em nome da empresa já constituída PIERMONT para resguardar a prioridade das áreas (requerer antes de terceiros), até que seja constituída nova empresa entre os sócios PIERMONT/JONILTON e QUARTZBLUE;

VI. Considerando que foi constituída empresa exclusivamente para os fins de pesquisa e futura lavra nas áreas requeridas, denominada PANTANAL MINERAÇÃO LTDA., CNPJ 35.219.954/0001-74, cujo quadro social inicial foi com os sócios da QUARTZBLUE;

VII.
Considerando que as partes farão os ajustes financeiros no futuro, em razão das indicações das áreas, investimentos e custo de oportunidade
, após formalizadas e tomadas as providências imediatas e urgentes.

Antes as considerações acima, pelo presente as partes resolvem estabelecer as condições da sociedade entre as partes para a exploração e explotação das áreas abrangidas pelos direitos minerários adiante descritos, nas condições a seguir delineadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto

1.1 O presente instrumento tem por objeto regular as condições já ajustadas entre as partes para a sociedade nas áreas requeridas, abaixo listadas:

[...]

1.2
As partes declaram e assumem que os direitos minerários acima listados serão transferidos para a pessoa jurídica recém-criada, PANTANAL MINERAÇÃO LTDA., CNPJ 35.219.954/0001-74, em até 5 (cinco) dias após a publicação dos alvarás de pesquisa
, servindo o presente instrumento como promessa de cessão irretratável e irrevogável.

Da narrativa de ambos os litigantes se extrai como incontroverso que:
(i)
as 15 áreas expressamente previstas no “Protocolo de Intenções” e registradas exclusivamente no nome da empresa Piermont não foram transferidas para a empresa Pantanal Mineração Ltda (fato reconhecido em contestação – p. 366);
(ii)
a requerida Piermont pleiteou o valor de US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares) a título de “ajuste financeiro”, tendo sido tal proposta rechaçada pela empresa autora (Quartzblue) (fato alegado na inicial e reconhecido em contestação – p. 367);
(iii)
a empresa autora (Quartzblue) fez registros de 18 áreas – não expressamente mencionadas no Protocolo de Intenções – em seu próprio nome (fato alegado em reconvenção e reconhecido em contestação à reconvenção).

As partes divergem, no entanto, na compreensão sobre quem descumpriu o acordo sintetizado no já mencionado “Protocolo de Intenções”. Segundo a empresa autora, a resolução se deve à conduta da requerida – que considera de má-fé – ao pleitear valor completamente desproporcional e desarrazoado a título de “ajuste financeiro”, utilizando tal argumento para se furtar de promover a transferência das áreas registradas em nome da Piermont para a empresa da qual ambas as partes eram sócias, qual seja, Pantanal Mineração Ltda. Já a empresa requerida afirma que a autora descumpriu a avença ao deixar de promover o pagamento da compensação financeira, denominada “luvas”, incluir terceiro como sócio da empresa Pantanal Mineração Ltda e ao registrar 18 áreas – que considera incluídas no acordo por serem áreas localizadas no entorno da região de Cáceres – em seu próprio nome.

Ocorre que a nítida imprecisão dos termos negociados entre as partes leva à conclusão de que ambas são responsáveis pela resolução do acordo, notadamente diante da absoluta impossibilidade de extrair de tais termos quem deveria cumprir o que primeiro. Em que pese faça menção à “ajustes financeiros futuros”, o documento não estabelece quando os ajustes devem ser feitos ou os seus critérios, tampouco os apresenta como condição para a transferência das áreas registradas em nome da empresa Piermont.

Sendo assim, é de rigor reconhecer que tanto a empresa autora violou o pactuado ao negar o ajuste financeiro que se comprometeu, de forma genérica, a realizar, quanto a empresa ré descumpriu sua obrigação de transferir as áreas registradas em seu próprio nome para a Pantanal Mineração Ltda.

Registro que a alegada violação do acordo em razão da inclusão de terceiro como sócio da empresa Pantanal não se sustenta diante da análise do instrumento pré-contratual. Isso porque, apesar de prever, em seu item 2.1, que “cada parte terá o equivalente a 50% das quotas da sociedade”, o mesmo “Protocolo de Intenções” dispõe que a empresa denominada Pantanal Mineração Ltda tem quadro social inicial composto pelos sócios da Quartzblue (Item VI dos Considerandos). Há uma inconsistência, portanto, nos próprios termos do acordo.

Quanto ao alegado descumprimento pelo registro de 18 áreas não expressamente previstas no acordo, cabe ressaltar que, embora o "Protocolo de Intenções" faça menção genérica à "região de Cáceres e entorno", o documento não estabelece uma cláusula de exclusividade que obrigasse a apelante a submeter toda e qualquer nova prospecção na região ao crivo da parceria. O termo "entorno" é vago e, sem prova robusta em contrário, deve ser interpretado restritivamente, abrangendo apenas as áreas que foram objeto de esforço conjunto. O ônus de provar que as 18 áreas registradas unicamente pela apelante integravam o acordo pactuado era da apelada/reconvinte, nos termos do art. 373, I, do CPC, e de tal ônus não se desincumbiu. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a apelada tenha participado, indicado ou investido na prospecção dessas novas áreas.

Outrossim, diante do documento colacionado aos autos à fl. 131 – do qual se extrai que o representante da empresa apelada informou o rompimento do acordo em 27/11/2019 – impor à apelante a obrigação de transferir as 18 áreas registradas em seu próprio nome para a empresa Pantanal Mineração Ltda, para posterior dissolução entre as partes envolvidas nesta lide, significaria submetê-la a ônus desproporcional em relação à empresa apelada, que se considerava livre para registrar, ela própria, quaisquer outras áreas próximas àquelas que constam expressamente no instrumento pré-contratual.

Uma vez constatado o descumprimento recíproco da avença, resta delimitar os reflexos da resolução. Nos casos de inexecução voluntária de contratos de execução única, a melhor doutrina ensina que “
extingue-se (expulsa-se do mundo jurídico) a relação material como se nunca houvesse existido, procedendo-se ao restitutum in integrum, conduzindo os participantes ao estado que se encontravam anteriormente ao pactuado. Pois, opera seus efeitos de sorte ex tunc. O normal nos contratos de execução única é que se dê as chamadas restituições recíprocas (conquanto impossíveis tais restituições, o que se espera é a indenização por perdas e danos)
”.

No caso em análise, o fato de já terem sido indicadas e registradas as áreas de exploração torna impossível o retorno ao
status quo ante.
A solução que melhor resolve a lide, portanto, é a
divisão igualitária dos processos minerários
descritos no Protocolo de Intenções. Por consectário lógico da determinação de divisão,
não há que se falar em restituição de valores desembolsados pela parte ora apelante
, notadamente porque tais valores correspondem à sua contribuição para o registro das áreas em análise – contribuição essa já ressarcida pela própria divisão dos processos minerários.

Diante do exposto, e em dissonância com o entendimento do douto Juízo
a quo
, compreendo que o inadimplemento recíproco e simultâneo das partes impõe o
acolhimento parcial do pedido principal, tão somente para determinar a divisão equânime das 15 áreas expressamente delimitadas no Protocolo de Intenções
. Deste modo, a declaração de resolução do contrato deve vir acompanhada da determinação de partilha das 15 áreas em nome da Piermont, bem como da rejeição integral do pleito reconvencional, por falta de amparo contratual e fático.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de:
a)
Julgar parcialmente procedente a ação principal, apenas para declarar a resolução do Protocolo de Intenção e determinar a divisão igualitária dos 15 (quinze) processos minerários listados na Cláusula 1.1 do Protocolo de Intenções;
b)
Julgar improcedente o pedido reconvencional, afastando a obrigação da apelante (Quartzblue Mineração Ltda.) de transferir a titularidade dos 18 (dezoito) processos minerários registrados em seu nome para a empresa Pantanal Mineração Ltda.;
c)
Por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais para condenar a apelada (Piermont Mineração Eireli) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios da lide reconvencional, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Quanto a lide principal, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por ambas as partes, em idêntica proporção, tendo em vista a sucumbência recíproca.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA :-

Voto no mesmo sentido, acompanhando o Relator.

*

* *

swa
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
0002727-02.2020.8.08.011

APELANTE
:
QUARTZBLUE MINERAÇÃO LTDA

APELA
D
O
:
PIERMONT MINERAÇÃO EIRELI e JONILTON GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
QUARTZBLUE MINERAÇÃO LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de
PIERMONT MINERAÇÃO EIRELI
e
JONILTON GOMES PEREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a resolução do Protocolo de Intenções firmado entre as partes, por culpa da própria autora, ora apelante, condenando a parte requerida a restituir o valor desembolsado pela autora, no montante de R$ 153.571,13 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e treze centavos). Na mesma oportunidade, julgou procedente o pedido reconvencional formulado pelos apelados, para determinar que a autora promova, no prazo máximo de trinta dias, a contar do trânsito em julgado, a transferência dos requerimentos de pesquisa referentes a 18 áreas – consideradas no entorno das 15 áreas expressamente previstas no instrumento pré-contratual – para a empresa Pantanal Mineração Ltda.

Em suas razões recursais (evento 14203653), a apelante sustenta, em síntese, o desacerto da sentença de primeiro grau. Argumenta que a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva dos apelados, que teriam exigido o pagamento de valores exorbitantes a título de "luvas", condição esta que alega não ter sido previamente ajustada. Defende a inexistência de má-fé de sua parte ao registrar outras áreas minerárias em seu próprio nome e contesta o descumprimento que lhe foi atribuído quanto à constituição da sociedade empresária. Adicionalmente, aponta equívoco no julgado quanto à determinação de partilha das 18 áreas registradas em seu nome, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais e pleiteia o ressarcimento pelos investimentos realizados nas áreas objeto da reconvenção. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente a reconvenção.

Contrarrazões apresentadas no evento 14203660, pelo desprovimento do recurso.

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Ao que se verifica, o cerne da controvérsia recursal pode ser resumido, em apertada síntese, na identificação da parte que deu causa ao desfazimento do negócio jurídico formalizado pelo "Protocolo de Intenções", que delineava a criação de uma parceria para a exploração de áreas de mineração.

Adianto que, após a detida análise dos autos, firmei o entendimento de que a inexecução do que foi pactuado foi motivada por ambas as partes, que firmaram entre si instrumento pré-contratual com cláusulas genéricas, permitindo e sustentando a interpretação que lhes fosse mais favorável.

Vejamos o que dispõe o “Protocolo de Intenções”, no que se refere aos pontos controvertidos – que, cabe relembrar, remetem à obrigação de realizar “ajustes financeiros” e à extensão das áreas que integram o acordo:

Preâmbulo:

I. Considerando que as partes se reuniram em 05 de outubro de 2019, discutindo possíveis oportunidades de áreas para extração de mármore na
região de Cáceres e entorno
, no Mato Grosso;

II. Considerando que, juntas, as partes resolveram elaborar requerimentos de pesquisa mineral na região de Cáceres e entorno, no Mato Grosso;

III. Considerando o pactuado entre as partes, de que são sócias nas áreas requeridas;

IV. Considerando que desde o início as partes ajustaram que as áreas ficariam sob a titularidade de nova empresa a ser criada entre as partes;

V. Considerando que as partes resolveram realizar os registros em nome da empresa já constituída PIERMONT para resguardar a prioridade das áreas (requerer antes de terceiros), até que seja constituída nova empresa entre os sócios PIERMONT/JONILTON e QUARTZBLUE;

VI. Considerando que foi constituída empresa exclusivamente para os fins de pesquisa e futura lavra nas áreas requeridas, denominada PANTANAL MINERAÇÃO LTDA., CNPJ 35.219.954/0001-74, cujo quadro social inicial foi com os sócios da QUARTZBLUE;

VII.
Considerando que as partes farão os ajustes financeiros no futuro, em razão das indicações das áreas, investimentos e custo de oportunidade
, após formalizadas e tomadas as providências imediatas e urgentes.

Antes as considerações acima, pelo presente as partes resolvem estabelecer as condições da sociedade entre as partes para a exploração e explotação das áreas abrangidas pelos direitos minerários adiante descritos, nas condições a seguir delineadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto

1.1 O presente instrumento tem por objeto regular as condições já ajustadas entre as partes para a sociedade nas áreas requeridas, abaixo listadas:

[...]

1.2
As partes declaram e assumem que os direitos minerários acima listados serão transferidos para a pessoa jurídica recém-criada, PANTANAL MINERAÇÃO LTDA., CNPJ 35.219.954/0001-74, em até 5 (cinco) dias após a publicação dos alvarás de pesquisa
, servindo o presente instrumento como promessa de cessão irretratável e irrevogável.

Da narrativa de ambos os litigantes se extrai como incontroverso que:
(i)
as 15 áreas expressamente previstas no “Protocolo de Intenções” e registradas exclusivamente no nome da empresa Piermont não foram transferidas para a empresa Pantanal Mineração Ltda (fato reconhecido em contestação – p. 366);
(ii)
a requerida Piermont pleiteou o valor de US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares) a título de “ajuste financeiro”, tendo sido tal proposta rechaçada pela empresa autora (Quartzblue) (fato alegado na inicial e reconhecido em contestação – p. 367);
(iii)
a empresa autora (Quartzblue) fez registros de 18 áreas – não expressamente mencionadas no Protocolo de Intenções – em seu próprio nome (fato alegado em reconvenção e reconhecido em contestação à reconvenção).

As partes divergem, no entanto, na compreensão sobre quem descumpriu o acordo sintetizado no já mencionado “Protocolo de Intenções”. Segundo a empresa autora, a resolução se deve à conduta da requerida – que considera de má-fé – ao pleitear valor completamente desproporcional e desarrazoado a título de “ajuste financeiro”, utilizando tal argumento para se furtar de promover a transferência das áreas registradas em nome da Piermont para a empresa da qual ambas as partes eram sócias, qual seja, Pantanal Mineração Ltda. Já a empresa requerida afirma que a autora descumpriu a avença ao deixar de promover o pagamento da compensação financeira, denominada “luvas”, incluir terceiro como sócio da empresa Pantanal Mineração Ltda e ao registrar 18 áreas – que considera incluídas no acordo por serem áreas localizadas no entorno da região de Cáceres – em seu próprio nome.

Ocorre que a nítida imprecisão dos termos negociados entre as partes leva à conclusão de que ambas são responsáveis pela resolução do acordo, notadamente diante da absoluta impossibilidade de extrair de tais termos quem deveria cumprir o que primeiro. Em que pese faça menção à “ajustes financeiros futuros”, o documento não estabelece quando os ajustes devem ser feitos ou os seus critérios, tampouco os apresenta como condição para a transferência das áreas registradas em nome da empresa Piermont.

Sendo assim, é de rigor reconhecer que tanto a empresa autora violou o pactuado ao negar o ajuste financeiro que se comprometeu, de forma genérica, a realizar, quanto a empresa ré descumpriu sua obrigação de transferir as áreas registradas em seu próprio nome para a Pantanal Mineração Ltda.

Registro que a alegada violação do acordo em razão da inclusão de terceiro como sócio da empresa Pantanal não se sustenta diante da análise do instrumento pré-contratual. Isso porque, apesar de prever, em seu item 2.1, que “cada parte terá o equivalente a 50% das quotas da sociedade”, o mesmo “Protocolo de Intenções” dispõe que a empresa denominada Pantanal Mineração Ltda tem quadro social inicial composto pelos sócios da Quartzblue (Item VI dos Considerandos). Há uma inconsistência, portanto, nos próprios termos do acordo.

Quanto ao alegado descumprimento pelo registro de 18 áreas não expressamente previstas no acordo, cabe ressaltar que, embora o "Protocolo de Intenções" faça menção genérica à "região de Cáceres e entorno", o documento não estabelece uma cláusula de exclusividade que obrigasse a apelante a submeter toda e qualquer nova prospecção na região ao crivo da parceria. O termo "entorno" é vago e, sem prova robusta em contrário, deve ser interpretado restritivamente, abrangendo apenas as áreas que foram objeto de esforço conjunto. O ônus de provar que as 18 áreas registradas unicamente pela apelante integravam o acordo pactuado era da apelada/reconvinte, nos termos do art. 373, I, do CPC, e de tal ônus não se desincumbiu. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a apelada tenha participado, indicado ou investido na prospecção dessas novas áreas.

Outrossim, diante do documento colacionado aos autos à fl. 131 – do qual se extrai que o representante da empresa apelada informou o rompimento do acordo em 27/11/2019 – impor à apelante a obrigação de transferir as 18 áreas registradas em seu próprio nome para a empresa Pantanal Mineração Ltda, para posterior dissolução entre as partes envolvidas nesta lide, significaria submetê-la a ônus desproporcional em relação à empresa apelada, que se considerava livre para registrar, ela própria, quaisquer outras áreas próximas àquelas que constam expressamente no instrumento pré-contratual.

Uma vez constatado o descumprimento recíproco da avença, resta delimitar os reflexos da resolução. Nos casos de inexecução voluntária de contratos de execução única, a melhor doutrina ensina que “
extingue-se (expulsa-se do mundo jurídico) a relação material como se nunca houvesse existido, procedendo-se ao restitutum in integrum, conduzindo os participantes ao estado que se encontravam anteriormente ao pactuado. Pois, opera seus efeitos de sorte ex tunc. O normal nos contratos de execução única é que se dê as chamadas restituições recíprocas (conquanto impossíveis tais restituições, o que se espera é a indenização por perdas e danos)
”
1
.

No caso em análise, o fato de já terem sido indicadas e registradas as áreas de exploração torna impossível o retorno ao
status quo ante.
A solução que melhor resolve a lide, portanto, é a
divisão igualitária dos processos minerários
descritos no Protocolo de Intenções. Por consectário lógico da determinação de divisão,
não há que se falar em restituição de valores desembolsados pela parte ora apelante
, notadamente porque tais valores correspondem à sua contribuição para o registro das áreas em análise – contribuição essa já ressarcida pela própria divisão dos processos minerários.

Diante do exposto, e em dissonância com o entendimento do douto Juízo
a quo
, compreendo que o inadimplemento recíproco e simultâneo das partes impõe o
acolhimento
parcial
do pedido principal,
tão somente para determinar a divisão equânime das 15 áreas expressamente delimitadas no Protocolo de Intenções
. Deste modo, a declaração de resolução do contrato deve vir acompanhada da determinação de partilha das 15 áreas em nome da Piermont, bem como da rejeição integral do pleito reconvencional, por falta de amparo contratual e fático.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de:
a)
Julgar parcialmente procedente a ação principal, apenas para declarar a resolução do Protocolo de Intenção e determinar a divisão igualitária dos 15 (quinze) processos minerários listados na Cláusula 1.1 do Protocolo de Intenções;
b)

Julgar improcedente o pedido reconvencional
, afastando a obrigação da apelante (Quartzblue Mineração Ltda.) de transferir a titularidade dos 18 (dezoito) processos minerários registrados em seu nome para a empresa Pantanal Mineração Ltda.;
c
)
Por conseguinte,
inverter os ônus sucumbenciais
para condenar a apelada (Piermont Mineração Eireli) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios da lide reconvencional, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Quanto a lide principal, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por ambas as partes, em idêntica proporção, tendo em vista a sucumbência recíproca.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
MITIDIERO, Daniel Francisco. Resolução Contratual: Delineamentos e Efeitos. Revista de Direito Civil, São Paulo, n. 8, p. 35-42, nov./dez. 2000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.